Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que o réu forneça monitor ou educador social voluntário exclusivo para auxílio em sala de aula de menor com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso. do menor, portador de transtorno de espectro autista. Eis a decisão recorrida: Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por M.F.C.V., representada por seu genitor F.V., em face do D.F., na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor individualizado para seu atendimento durante todo o período escolar. A autora informa possuir diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down e que está matriculado no Centro de Ensino Infantil 01 de Taguatinga/DF desde o ano de 2023. Informa que durante o ano letivo de 2023 foi acompanhada por monitor, porém em 2024 nenhum profissional de apoio foi designado. Afirma que não foi possível ser atendida pela via administrativa, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da presente demanda. Recebidos os autos, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Educação solicitando cópia do Estudo de Caso da aluna (ID 210111578), documento anexado no ID 212644968, no qual consta a que a criança está matriculada em turma de integração inversa, com presença de ESV em determinados momentos. Para o ano letivo de 2025 foi indicada a enturmação em classe especial em escola regular e apoio escolar com monitor/ESV. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de tutela para que seja disponibilizado à autora Monitor/ESV exclusivo em todo o período escolar, ante as intensas limitações de locomoção, alimentação e socialização da aluna M.F. Ressalta que o profissional da SEE-DF deverá ser disponibilizado em acréscimo ao número de profissionais que já atuam no estabelecimento de ensino, de modo a não comprometer ainda mais a estrutura de apoio já sobrecarregada (ID 213807318). É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades, conforme as necessidades de cada indivíduo. O art. 28 dessa lei impõe ao poder público o dever de assegurar a oferta de profissionais de apoio escolar, o que abrange o fornecimento de Monitores/ESVs. De fato, assiste à autora o direito de ser assistido por monitor exclusivo durante seu período de aula. Este Juízo, em regra, entende que não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito na forma como pleiteada, ou seja, com o fornecimento de monitor exclusivo. Isto porque, o acompanhamento requerido pelo autor é desempenhado, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de monitor (servidor de carreira) ou educador social voluntário, sendo inexistente a previsão de professor de apoio e de atendimento exclusivo ao aluno. Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a situação da criança demanda cuidados que excedem o simples acompanhamento para realização de atividades cotidianas. Fica caracterizada a necessidade de supervisão e auxílio constante para sua movimentação, realização de atividades em sala de aula, alimentação e higiene. Neste sentido o que consta do seu estudo de caso: “a estudante é dependente AVA's, faz uso de fraldas para higiene pessoal (ainda não sinaliza), necessita de auxílio para alimentação (faz uso de mamadeira- leite e água), na escola ainda não aceitou alimentação pastosa, apesar de diversas tentativas, é seletiva alimentar, requer supervisão para locomoção, precárias noção de perigo, com agitação psicomotora, sendo importante a presença de um adulto para vigilância pessoa em virtude da preservação da sua integridade física. (...) Precária noção de perigo, coloca-se em risco com frequência. (...) Em julho o profissional da Sala de Recursos chegou na Instituição e iniciou os atendimentos das crianças. Maria Fernanda participa dos atendimentos e necessita do acompanhamento e da supervisão de um monitor ou de um Educador Social Voluntário durante todo o tempo de permanência da criança na escola para a sua locomoção, visto não apresentar noção de perigo, ainda fazer uso de fraldas e necessitar de apoio no momento de sua alimentação" (ID 212644968 - páginas 5/10). O supramencionado estudo indica para o ano letivo de 2025 a enturmação da estudante a em turma de Classe Especial de TEA, para estudantes com limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, com quantitativo de 02 estudantes (ID . Assim, pelas razões acima aduzidas e no caso específico dos autos, tenho por bem deferir a tutela vindicada para que monitor/ESV atenda a autora com exclusividade. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à autora monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário exclusivo para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso. A SEE-DF deverá disponibilizar o profissional em acréscimo ao número dos que já atuam no estabelecimento de ensino, de modo a não comprometer ainda mais a estrutura de apoio. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, para apresentação de resposta. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Argumenta o Agravante que lhe cabe, exclusivamente, definir quais medidas pedagógicas serão adequadas e implementadas em relação aos estudantes das unidades de ensino, e que medida dessa natureza só poderia ocorrer em ação coletiva. É a suma do pedido. Consoante expresso na decisão recorrida, a lei assegura a inclusão da pessoa com deficiência (Lei no 13.146/2015) de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades, conforme as necessidades de cada indivíduo. E se afirma com propriedade que "[...] O art. 28 dessa lei impõe ao poder público o dever de assegurar a oferta de profissionais de apoio escolar, o que abrange o fornecimento de Monitores/ESVs. De fato, assiste à autora o direito de ser assistido por monitor exclusivo durante seu período de aula.[...]". Outrossim, no caso particular dos autos, o MM Juiz justifica uma situação ainda mais especial, consoante estudo do caso por profissionais do juízo, pelo qual se vê que a criança "[...] demanda cuidados que excedem o simples acompanhamento para realização de atividades cotidianas. Fica caracterizada a necessidade de supervisão e auxílio constante para sua movimentação, realização de atividades em sala de aula, alimentação e higiene.[...]". Em outros termos, se não houver um monitor ou educador social voluntário que auxilie a criança, seria o mesmo que privá-la do direito assegurado pela Lei 13.146/2015. Assim, justifica-se a concessão do pleito liminar para que o Agravante providencie a assistência na forma determinada. Por fim, mostra-se nítido o perigo do dano reverso caso não se atenda a determinação, ao mesmo tempo que não se vislumbra perigo na demora caso seja mantida a mesma determinação. Ante o exposto, nego o pleito liminar recursal, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator